Tribunal: TJMT
Processo: 1087502-77.2025.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1087502-77.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ANTONIO JOAIR DA SILVA - CPF: 109.544.651-72 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº

1087502-77.2025.8.11.0041

APELANTE
:
ANTONIO JOAIR DA SILVA

APELADO
:
BANCO BMG SA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE CONVERSÃO DE CONTRATO.
IMPROCEDÊNCIA.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que reconheceu a existência de coisa julgada em relação à contratação de cartão de crédito consignado e julgou improcedente o pedido de declaração de abusividade contratual e conversão do contrato em empréstimo consignado. Servidor público aposentado alega que firmou contrato de cartão de crédito consignado com descontos mensais em sua folha de pagamento há mais de 11 (onze) anos, acreditando tratar-se de empréstimo consignado comum.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em
analisar
se há coisa julgada que impeça a rediscussão da validade da contratação de cartão de crédito consignado, quando o apelante alega que a causa de pedir e os pedidos são distintos daqueles formulados em processo anterior já transitado em julgado.

III. Razões de decidir

No processo anterior, o apelante pleiteou a declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, sob o argumento de que foi induzido a erro ao contratar cartão de crédito consignado, quando acreditava estar contratando empréstimo consignado comum.

A sentença proferida naquele processo julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor, o recurso interposto foi desprovido e ocorreu o trânsito em julgado.

Na presente demanda, o autor discute exatamente o mesmo contrato, alegando que foi induzido a erro ao contratar cartão de crédito consignado, quando acreditava estar contratando empréstimo consignado comum, e que desconhecia a modalidade contratada ante a falta de informação no documento apresentado no ato da efetiva contratação.

Embora o apelante sustente que a causa de pedir e os pedidos são distintos, a análise das petições iniciais de ambos os processos demonstra que a causa de pedir é
exatamente
a mesma em ambos os processos.

A matéria relativa à validade da contratação do cartão de crédito consignado já foi apreciada e decidida em caráter definitivo no processo anterior, configurando a impossibilidade de sua rediscussão no presente processo face à ocorrência de coisa julgada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A conversão de contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, fundada em alegação de vício de consentimento decorrente de falta de informação adequada, não
pode ser apreciada quando a validade da mesma contratação já foi reconhecida em decisão transitada em julgado, ainda que os pedidos formulados nas ações sejam formalmente distintos
".
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso
d
e Apelação Cível interposto p
or

ANTONIO JOAIR DA SILVA

n
a

Ação Declaratória de Abusividade Contratual c/c Conversão do Contrato

ajuizada

em face d
o

BANCO BMG SA
,
contra a sentença que
reconheceu a existência de coisa julgada em relação à
contratação efetivada e, por consequência, julgou improcedente a pretensão de alteração de clá
usulas
contratuais ou conversão da contração em empréstimo consignado
. Por fim, deixou de condenar a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, por ser beneficiária da justiça gratuita.

Em síntese, sustenta
o apelante
que a sentença reconheceu equivocadamente a existência de coisa julgada em relação à contratação efetivada,
uma vez que
o presente processo não discute a relação contratual
nem
requer a nulidade do contrato, mas sim a conversão do contrato ante a abusividade vivenciada no ato de efetivação do negócio jurídico.

Afirma que embora as partes dos processos sejam as mesmas, a causa de pedir e os fundamentos são distintos, não havendo, portanto, base para a aplicação da coisa julgada no caso em análise.

Alega que o contrato apresentado pelo banco não apresenta as informações mínimas do contrato
e

contém dados inseridos
eletronicamente após o ingresso da demanda, em desacordo com o artigo 52 do CDC.

Afirma que além dos descontos mínimos mensais realizados no histórico de crédito, há um refinanciamento do saldo devedor, que foi parcelado sem anuência do apelante, em violação à Resolução nº 4.549/2017 do Banco Central do Brasil.

Alega que a Lei Estadual nº 12.933/2025 vedou a liberação de margem para empréstimos na modalidade de cartão de crédito no Estado de Mato Grosso, o que reforça juridicamente a tese inaugural da demanda.

Sob tais argumentos, pug
na pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento
(ID
335947896
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

O apelante insurge-se contra o reconhecimento da coisa julgada, alegando que o presente processo não discute a relação contratual, tampouco requer a nulidade do contrato, mas sim a conversão do contrato ante a abusividade vivenciada no ato de efetivação do negócio jurídico.

Afirma que embora as partes dos processos sejam as mesmas, a causa de pedir e os fundamentos são distintos, não havendo, portanto, base para a aplicação da coisa julgada no caso em análise.

Da análise
da petição inicial do processo nº 1030207-76.2023.8.11.0001, que tramitou perante o 5º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT,
observa-se que naquela demanda
o apelante pleiteou a declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, sob o argumento de que foi induzido a erro ao contratar cartão de crédito consignado, quando acreditava estar contratando empréstimo consignado comum
(ID
120949026
daqueles autos)
.
Vejamos:

Consoante se observa

daquele processo, o apelante narrou que firmou compromisso com o
requerido
para aquisição de empréstimo consignado em fevereiro de 2013
,
e que acreditava que os
descontos em sua conta bancária
desde então
eram decorrentes dessa modalidade de
empréstimo. Entretanto, apenas no ano de 2023, percebeu por meio de consulta em seu extrato bancário que estava
sendo
descontad
o mensalmente
uma tarifa mínima do cartão de crédito da instituiçã
o
.

O contrato objeto daquela ação foi
juntado no ID
120949030
, conforme se verifica abaixo:

A sentença proferida naquele
processo, julgou
improcedentes os pedidos formulados pelo autor

(ID
132370284 daqueles autos)
, e
o
r
ecurso
interposto
foi desprovido
(ID
148448299)
,
ocorrendo o
trânsito em julgado
em
22
/03/
2024
(ID
148448303)
.

N
a presente demanda, o autor discute exatamente o mesmo contrato
, conforme se verifica do ID
335947868
:

Embora o apelante sustente que a causa de pedir e os pedidos são distintos, a análise das petições iniciais de ambos os processos demonstra que a causa de pedir é a mesma: em ambos os processos, o apelante alega que foi induzido a erro ao contratar cartão de crédito consignado, quando acreditava estar contratando empréstimo consignado comum, e que desconhecia a modalidade contratada ante a falta de informação no documento apresentado no ato da efetiva contratação.

Conquanto no processo anterior o apelante tenha requerido a
declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, e no presente processo requeira a conversão do contrato e a restituição de valores, ambos os
pedidos decorrem da mesma causa de pedir, qual seja, a alegada invalidade da contratação por vício de consentimento decorrente da falta de informação adequada.

De se destacar que
conversão do contrato pleiteada no presente processo pressupõe o reconhecimento de que a contratação do cartão de crédito consignado foi inválida ou abusiva, o que já foi objeto de análise e decisão no processo anterior, no qual se reconheceu a validade da contratação.

Assim,
constatado que
a matéria relativa à validade da contratação do cartão de crédito consignado já foi apreciada e decidida em caráter definitivo no processo anterior,
escorreita a sentença que reconheceu a impossibilidade de
sua rediscussão
no presente processo
face a
ocorrência de coisa julgada
.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026